Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1.169/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o caso concreto, cumprimento individual de sentença referente ao título executivo judicial firmando na Ação Coletiva no 0713435-37.2024.8.07.0018, se amolda à suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 e que tramitem no território nacional.
4. Delimitação do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
5. Na situação concreta, o título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0713435-37.2024.8.07.0018 apresenta elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Com efeito, não se trata de cumprimento de sentença condenatória genérica.
6. É desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva quando evidenciada a possibilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
7. Verifica-se, ainda, a apresentação do valor devido por intermédio de simples cálculos aritméticos, o que reforça a não incidência do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
8. A distinção material entre o caso concreto e o objeto do repetitivo justifica o afastamento da suspensão determinada com fulcro no Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Inviável a determinação de prosseguimento do feito, tendo em vista a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença por outro motivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar a suspensão determinada com base no Tema 1.169 do STJ.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 534.